Tribunal: TJMT
Processo: 1004778-05.2017.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004778-05.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE GOMES LIMA - CPF: 020.362.531-56 (EMBARGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), SAMIR KEHDI (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TESE DE QUE O ACÓRDÃO É OMISSO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

1- De acordo com o STJ,
“a regra do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes.”
(REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Logo, não há omissão porque no voto condutor não foram citados precedentes de outros Tribunais pátrios, sem qualquer efeito vinculante.

2- Não há falar que o Acórdão é omisso quando no voto condutor consta de forma expressa os fundamentos pelos quais foi mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados pela Embargada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1004778-05.2017.8.11.0006

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Samir Kehdi
em razão do Acórdão que, em julgamento unânime, proveu parcialmente o Recurso de Apelação por ele interposto, apenas para fixar a citação como termo inicial dos juros de mora da indenização por dano estético.

De acordo com o Embargante, o Acórdão é omisso no que tange à análise de precedentes jurisprudenciais por ele invocados, bem como de todos os argumentos deduzidos que, segundo aduz, são fundamentais para infirmar a tese desenvolvida pelo Julgador sentenciante.

Aduz que a Lei Processual Civil dispõe que é omissa a decisão que deixa de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação de entendimento e que, na hipótese, o Órgão Julgador deixou de seguir as jurisprudências por ele invocadas, sem demonstrar a distinção com o caso ou a superação de entendimento, especialmente no que se refere a excludente de responsabilidade por caso fortuito, decorrentes da existência de fatores congênitos preexistentes e do risco potencial inerente ao procedimento cirúrgico escolhido pela Autora/Embargada.

Nas razões dos Embargos, o Recorrente cita precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal e Territórios, e reitera que o Acórdão deixou de demonstrar a existência de distinção com o caso em julgamento e, por esse motivo alega que está evidente a omissão e que o julgado incorreu em vício processual, conforme disposto no artigo 489, § 1.º, do CPC.

Quanto aos argumentos fundamentais e capazes de alterar a conclusão adotada, o Embargante afirma que a questão controvertida que deve ser dirimida se refere à análise, interpretação e aplicação do artigo 371, do CPC.

Sustenta que a Câmara deixou de observar as provas que demonstram a ocorrência da excludente de ilicitude por caso fortuito, decorrente da existência de fatores congênitos preexistentes, bem como do risco potencial inerente ao procedimento escolhido pela Recorrida.

Assevera que a prova pericial comprovou que a Embargada era portadora de alteração congênita no nariz e que esse fato influenciou sobremaneira o resultado alegado, independentemente da correção do ato médico praticado.

Argumenta que não há embasamento fático, jurídico e nem técnico para a imputação de sua culpa, mormente quando demonstrado que a experiência prévia da Embargada com o procedimento cirúrgico contratado e que o médico Recorrente cumpriu seu dever de informação, tendo executado a técnica adequada para o seu quadro clínico.

Com esses argumentos, almeja o acolhimento do Recurso Integrativo e a concessão de efeito modificativo, além do prequestionamento dos artigos 371, 373 e 489, § 1.º, incisos IV e VI, artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, bem como dos artigos 5.º, inciso LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e jurisprudências e precedentes suscitados.

Diante do pedido de modificação do julgado, em atenção ao artigo 1.023, § 2.º, do CPC, a Embargada foi intimada para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal.

Consoante se extrai do Id. 119616492, o prazo transcorreu
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De fato, nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, § 1.º, inciso VI, ambos do CPC, considera-se omissa a decisão que
“deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Entretanto, deve ser ressaltado que, nos termos do STJ,
“a regra do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação,
somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes
”
(REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). (sem grifos no original)

Assim, os precedentes não vinculantes são meramente persuasivos à tese defensiva e, portanto, a Câmara pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) que justifique o entendimento sobre sua inaplicabilidade no caso concreto.

Ou seja, o fato de no voto condutor não aplicar os precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal e Territórios citados pelo Embargante, que não são dotados de efeito vinculante, não acarreta omissão no Acórdão e muito menos em vício processual ou afronta ao artigo 489, § 1.º, do CPC.

No que tange à tese de que o Acórdão é omisso porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1.º, IV, CPC), melhor sorte não assiste ao Embargante, pois é pacífico no âmbito do STJ que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Quanto ao tema, pertinente transcrever trecho de aresto do Órgão Especial da Corte Superior, publicado em 23/02/2022, onde foi consignado que:

[...] 3. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
(EDcl no AgRg nos EAREsp 1923296/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2022, DJe 23/02/2022).

Na hipótese, a tese do Embargante de que a Câmara deixou de observar as provas que demonstram a ocorrência da excludente de ilicitude por caso fortuito, decorrente da existência de fatores congênitos preexistentes, bem como do risco potencial inerente ao procedimento escolhido pela Recorrida;

Ou ainda, o argumento de que a prova pericial comprovou que a Embargada era portadora de alteração congênita no nariz e que esse fato influenciou sobremaneira o resultado alegado, independentemente da correção do ato médico praticado;

Também o fundamento de que não há embasamento fático, jurídico e nem técnico para a imputação de sua culpa, mormente quando demonstrado que a experiência prévia da Embargada com o procedimento cirúrgico contratado e que o médico Recorrente cumpriu seu dever de informação, tendo executado a técnica adequada para o seu quadro clínico;

Evidenciam que o Embargante não concorda com o que foi decidido e almeja, por meio deste Recurso Integrativo, o rejulgamento de questão já decidida, o que não é possível na via estreita dos Embargos de Declaração.

É cediço que a discordância com o julgamento não configura motivo para a oposição de Embargos Declaratórios, que tem a função restrita de sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material do julgado.

Se não bastasse, no voto condutor, consta de forma expressa que:

[...]

Nota-se, dessa forma que, de fato, o perito não constatou qualquer erro do médico, pois concluiu que o profissional utilizou boa técnica, bem como que o caso não era simples ou puramente estético, pois as alterações nasais apresentadas pela Autora/Apelada tem origem congênita.

Contudo
, conforme exposto linhas acima, a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a culpa do profissional, pois ainda que a obrigação de resultado que não torne a responsabilidade objetiva, o ônus da prova é invertido, cabendo ao médico comprovar que o resultado não foi atingido por fatores externos imprevisíveis.

Na hipótese, a despeito da conclusão do laudo pericial pelo emprego da boa técnica e ausência de culpa, o médico Apelante não logrou êxito em comprovar de forma clara que o resultado insatisfatório ocorreu por fatores externos e imprevisíveis.

Embora o Apelante tenha indicado novo tratamento para complementar o resultado, a Autora/Apelada afirma que “decidiu não aceitar”, porque não foi tratada com respeito quando retornou ao consultório e esse fato foi corroborado pela testemunha ouvida em juízo.

Assim, o argumento do Apelante de que o tratamento somente não apresentou o resultado almejado pela Recorrida porque ela desistiu de realizar nova cirurgia não comporta guarida.

Ademais, há nexo de causalidade entre a cirurgia e a insatisfação da Recorrida, pois de acordo com o Laudo Pericial “o resultado obtido ficou aquém do desejado”.

Ademais, a Apelada afirmou ao expert, que não houve melhora com o procedimento realizado pelo Apelante e, neste ponto, convém ressaltar que o Recorrente não juntou fotografias pré-operatórias para comprovar a melhora estética.

[...]

Assim, depois de analisar detalhadamente o conjunto fático-probatório, concluo que em que pesem todos os argumentos expostos pelo Apelante,
inclusive de que a Julgadora tomou como existente fato inexistente
, não prosperam.

E mais: a procedência dos pedidos indenizatórios também foi mantida porque constatou-se a falha no dever de informação pelo Embargante, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

Neste caso, a Apelada alega que não foi informada acerca do risco de ter que realizar rinoplastia terciária, muito menos de que o caso não era simples, trivial, ou puramente estético, porque as alterações de origem congênita são resistentes. Segundo a Apelada, o médico Apelante “lhe informou que o procedimento era comum e simples, que levaria no máximo 02 horas, e que o resultado seria plenamente satisfatório.”

Assim, em que pese à Apelada ter assinado o “Termo de Autorização para Cirurgia, Anestesia e outros procedimentos”, não há qualquer prova de que o Recorrente prestou informações sobre os riscos envolvidos, bem como a possibilidade de não se atingir o objetivo por ela almejado.

Aliás, a Sr.ª Géssica Dantas Toscana (testemunha arrolada pela Autora/Apelada), que acompanhou a Recorrida na consulta, confirmou que o médico disse que procedimento seria fácil, resolveria “rapidinho” e que ficaria “ok”.

Desse modo, tendo em vista todo o histórico processual, no meu modo de ver, também está evidente a falta de informação, pois a Apelada não era capaz de compreender os riscos envolvidos decorrentes da imprevisibilidade relacionada ao seu próprio organismo.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, pois os argumentos que poderiam alterar a sentença foram esmiuçados, analisados e fundamentadamente rejeitados. Todas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da contenda foram observadas.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022